Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712920-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA HELENA BORGES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O laudo pericial id 145595697 apurou como valor devido o total de R$ 664.033,96. O banco requerido, em impugnação, afirma que deveriam ter sido aplicados os índices da Justiça Federal, bem assim que os cálculos deveriam ter sido limitados até as referidas devoluções, em agosto de 1990, com os parâmetros contratados e, a partir daí, com a incidência dos parâmetros determinados. Sem razão o requerido. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de não aplicação dos índices da Justiça Federal, tendo em vista a competência da Justiça comum estadual para promover a presente liquidação. (...) No que tange à metodologia de cálculo utilizada pela perita, razão também não assiste ao requerido. Conforme esclarecido pelo expert, o pagamento a maior ocorreu em 04/1990 para as cédulas rurais 89/01446-4 e 89/01649-1, conforme afirmado pelo próprio requerido (id. 148290570 - Pág. 1 e 148290574 - Pág. 1). Ocorre que nos cálculos do requerido, são aplicados os índices previstos nas cédulas, o que contraria as balizas do título que ora se liquida. (...) Rejeito, portanto, a impugnação do requerido. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial id 145595697 e DECLARO LIQUIDADO o título, estabelecendo como devida a quantia de R$ 664.033,96 (seiscentos e sessenta e quatro mil, trinta e três reais e noventa e seis centavos), pela devolução da diferença expurgada referente às cédulas de crédito rural indicadas na inicial (id. 152282703, autos originários). Irresignado, o recorrente alega que o título judicial que embasa o presente cumprimento de sentença foi clara que os índices da correção seriam os da Justiça Federal e não aqueles aplicados nos tribunais estaduais. Defende, ademais, que “a Perícia deveria ter feito os cálculos até as referidas devoluções em agosto de 1990, com os parâmetros contratados e, a partir daí, com a incidência dos parâmetros determinados na Ação Coletiva e nesta Ação de liquidação”. Pede, assim, seja atribuído efeito suspensivo até julgamento final do recurso. Preparo regular (id. 45481523). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. As conclusões da decisão agravada que foram questionadas pelo agravante têm como base o parecer técnico contábil produzido pelo perito nomeado pelo Juízo, o qual goza de presunção de legitimidade e imparcialidade. Confira-se a manifestação técnica, in verbis: A Perícia deveria ter feito os cálculos até as referidas devoluções em agosto de 1990, com os parâmetros contratados e, a partir daí, com a incidência dos parâmetros determinados na Ação Coletiva e nesta Ação de liquidação. 7. Consta-se que a metodologia indicada pelo requerido está divergente do acordão provido ao Recursos Especial do MPF n° 1.319.232 – DF (2012/0077157- 3) constante no id. 103257099 - Pág. 14. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando Resta incontroverso que o pagamento a maior ocorreu em 04/1990 para as cédulas rurais 89/01446-4 e 89/01649-1. 9. Sendo que o próprio requerido apresenta em seus cálculos a apuração da diferença entre o valor devido e valor pago em 28/04/1990, conforme consta no id. 148290570 - Pág. 1 e 148290574 - Pág. 1. 10. Porém, apesar do requerido apurar a diferença paga a maior em 28/04/1990, deixa de aplicar os índices de correção aplicáveis aos débitos judiciais, para aplicar índices estabelecido na cédula, ou seja, metodologia em desobediência a coisa julgada. No que tange índice de correção monetária utilizado pela perícia judicial (tabela de índices do TJDFT), ou a adoção dos índices da Justiça Federal, conforme ponto de impugnação abaixo: • Deveriam ter sido aplicados os índices da Justiça Federal, de onde saiu à sentença da ação coletiva que determinou o pagamento dos expurgos, não podendo então ser admitido outra correção se não a que fizemos em nosso cálculo. 12. Cabe destacar que não consta decisão afirmando que devem ser utilizados os índices de correção monetária praticados na Justiça Federal, pelo contrário o julgado determina a utilização de “índices aplicáveis aos débitos judiciais”. 13. Pois bem, nesse sentido, na apuração do quantum debeatur, a perícia judicial utilizou os índices aplicáveis aos débitos judiciais divulgados pelo TJDF, que é onde tramita a presente ação. 14. Importante ressaltar que no Laudo Pericial em resposta ao quesito 13 item H do requerido (id. 145595697 - Pág. 19), foram elaborados os cálculos considerando como o índice de correção aqueles aplicados para condenações em geral na Justiça Federal. 15. Sendo que os valores apurados e atualizados (Índices da Justiça Federal) até 12/2022, somam o importe de R$ 772.514,84 (setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e catorze reais e oitenta e quatro centavos) (id. 150252750, autos originários) Em relação ao primeiro tópico da irresignação recursal, o agravante defende que a perícia nomeada pelo Juízo deveria ter feito os cálculos das devoluções com os parâmetros contratados até agosto de 1990 e, a partir daí, com a incidência dos parâmetros determinados na ação coletiva que ora se liquida. Por sua vez, o perito judicial conclui que o pagamento a maior foi feito em abril de 1990 para as cédulas rurais 89/01446-4 e 89/01649-1, conforme reconhecido pelo requerido em sua petição (id. 148290570 - Pág. 1 e 148290574 - Pág. 1, autos originários). A divergência em relação ao momento em que os índices de correção monetária determinados judicialmente devem ser aplicados é questão técnica contábil, que escapa da análise meramente jurídica. Nesse caso, a conclusão do técnico nomeado judicialmente deve preponderar, já que goza de presunção de legitimidade e, em tese, não age no interesse de nenhuma das partes envolvidas na disputa. Vale dizer, o perito é imparcial em relação aos especialistas dos litigantes. Quanto ao segundo tópico da irresignação, deve preponderar o entendimento de que “se a liquidação de origem foi ajuizada perante este e. Tribunal, não há falar em utilização, para fins de atualização do débito, de índices de correção monetária adotados no âmbito da Justiça Federal. Assim, incumbe ao Juízo de origem realizar a atualização do débito em conformidade com os índices adotados pela Contadoria Judicial deste e. TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais a partir de 1/7/1995. Precedentes deste e. Tribunal” (Acórdão 1670653, 07388651620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo de origem, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito que resguarde a antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator